Tribunal: TJDFT
Processo: 0722550-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722550-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: O. S. Q. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CAROLINA QUEIROZ DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela UNIMED SEGURO SAÚDE S/A contra a decisão que concedeu a tutela de urgência requerida por R. O. Q., representado por sua genitora, para determinar que a ré autorize e custeie a sua internação hospitalar, sob pena de multa diária. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que não tem obrigação de cobrir a internação hospitalar do agravado para além das doze primeiras horas, pois ainda não cumpriu o prazo de carência contratual. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento versando sobre tutelas provisórias. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (CPC, art. 1.019, I). A decisão agravada tem o seguinte teor: Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por O. S. Q, representado(a) por ANA CAROLINA QUEIROZ DA SILVA, qualificados nos autos, na qual a parte autora requer a sua internação em leito de UTI, no Hospital Anchieta, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 01/03/2023, foi internado(a) no Hospital Anchieta, e, após avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI PEDIÁTRICA, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a), Dr(a). Hebert Nelson Silva Guimaraes CRM 5293 (id. 151160294). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. (...) Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação em leito de UTI, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI PEDIÁTRICA, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.” A controvérsia recursal reside, portanto, em definir se a operadora de plano de saúde deve autorizar e custear a internação do usuário, considerando a insurgência quanto à inexistência de cumprimento da carência contratual. De acordo com o disposto no art. 35-C, inc. I, da Lei no 9.656/98: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar.” Como visto, sendo necessária, a internação não pode ser recusada, mesmo nas hipóteses de não cumprimento de carência, especialmente considerando que eventuais valores com os gastos hospitalares poderão ser objeto de posterior ressarcimento. No caso dos autos, a necessidade de internação foi indicada pelo médico assistente, e não há qualquer indicativo que infirme a inexistência de estado emergencial naquele momento ou logo após, uma vez que cabe ao profissional de saúde a indicação do melhor tratamento ao paciente, menor de idade com apenas dois meses de vida, que necessitou de internação em UTI pediátrica. Assim presentes os requisitos elencados, se afigura correto o deferimento da concessão da tutela de urgência in limine litis. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Após, ao Ministério Público. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator